Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara1, quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado Juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID Num. 49927266 - Pág. 1 (fl. 93)